Tribunal: TJDFT
Processo: 0740444-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material. 1.1. Alegada de maneira adequada e não abusiva a existência de um ou alguns daqueles vícios, impositivo o conhecimento do recurso.
2. Nenhum vício a reconhecer, examinada, expressa e adequadamente, a alegada justa causa apresentada pelo embargante com vistas a justificar o pedido de prorrogação do prazo para a produção de prova documental, o qual foi apresentado somente após o transcurso do prazo definido pelo juízo a quo; nenhuma omissão a reconhecer. Igualmente, o acórdão não está eivado de contradição, porquanto a definição de não responsabilidade do paciente está fundada no próprio contrato de internação firmado com o próprio o hospital demandante.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.